Tribunal: TRF3
Processo: 5017983-28.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
710/1327)

5017983-28.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017983-28.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: GERALDO LUIS DA COSTA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO GERALDO LUIS DA COSTA: ANTONIO MESSIAS SALES JUNIOR - SP346457-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que negou provimento à apelação da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia no presente feito refere-se à em síntese, que no caso, que o negócio jurídico realizado entre a parte autora e a ora requerente não se trata de efetiva cessão de crédito, mas de mero empréstimo, no qual o precatório atua como garantia de título extrajudicial (cédula de crédito bancário).

III. Razões de decidir

3. A matéria objeto dos presentes embargos de declaração traz questão que foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, não apresentando o acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:EDcl no AgRg no REsp 880.133/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013; TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008261-72.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RAECLER BALDRESCA, julgado em 27/11/2024, DJEN DATA: 02/12/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017983-28.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: GERALDO LUIS DA COSTA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO GERALDO LUIS DA COSTA: ANTONIO MESSIAS SALES JUNIOR - SP346457-A

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que, por unanimidade negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado os embargos de declaração.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso quanto ao não impedimento a cessão de fiduciária de créditos.

Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhe efeitos infringentes. Matéria prequestionada.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que, por unanimidade negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado os embargos de declaração.

Cumpre salientar que, neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil a autorizar o provimento dos embargos.

A matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente, conforme se depreende da transcrição de parte da decisão embargada, in verbis:

(...)A Emenda Constitucional n. 62/2009, ao incluir os parágrafos 13 e 14 ao artigo 100 da Constituição Federal, possibilitou a cessão de créditos sem qualquer restrição à natureza alimentar.

No entanto, verifica-se, no caso, que o negócio jurídico realizado entre a parte autora e a ora requerente não se trata de efetiva cessão de crédito, mas de mero empréstimo, no qual o precatório atua como garantia de título extrajudicial (cédula de crédito bancário).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA." PRECATÓRIO. CRÉDITO OBJETO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional n. 62/2009, ao incluir os parágrafos 13 e 14 ao artigo 100 da Constituição Federal possibilitou a cessão de créditos sem qualquer restrição à natureza alimentar.

2. O caso dos autos não se trata de mera cessão de precatório, com atribuição da titularidade do crédito a um cessionário. Isso porque, o exequente, Sr. Jair de Avellar Santos (fiduciante), ofereceu seu precatório, no valor de R$ 150.916,35, como garantia de operação de crédito – CCB – cédula de crédito bancário n. 32703982, originalmente em favor de BMP Sociedade de Crédito Direto S/A, no valor de R$ 52.820,72, com vencimento em 27/02/2025, cuja operação foi objeto de endosso em preto à CM Federal II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ltda., ora agravante, conforme instrumento particular de constituição de cessão fiduciária de direitos em garantia.

3. Não restou demonstrado o inadimplemento do exequente (fiduciante) da obrigação assumida decorrente do contrato de Cédula de Crédito Bancário – CCB no 32703982, com vencimento em 27/02/2025, além do que, também não restou demonstrada a titularidade da CM FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, no crédito decorrente do pagamento do ofício precatório (garantia fiduciária), haja vista a transferência (endosso) apenas do crédito fiduciário.

4. Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 9a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012373-16.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 03/10/2024, DJEN DATA: 08/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO EM GARANTIA À CEDULA DE CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Embora a cessão de crédito judiciais inscritos em precatório seja possível e encontre fundamento no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, e arts. 20 a 26, da Resolução no 822/2023, do Conselho da Justiça Federal, o negócio jurídico em questão não se refere à Cessão de Crédito, mas sim à garantia da Cédula de Crédito Bancário firmada entre a titular do crédito previdenciário e determinada empresa, que por meio de endosso em preto, transferiu seu direito creditório ao ora agravante.

- De fato, homologar o negócio jurídico em comento inexoravelmente exigirá do Juízo previdenciário, no momento da liberação dos valores, a análise das cláusulas contratuais entabuladas entre a parte autora e a credora fiduciária e a averiguação dos valores adimplidos, situação não sujeita à competência previdenciária.

- Vale ressaltar, que a jurisprudência pátria, inclusive da C. Sétima Turma desta E. Corte, é firme no sentido de que não cabe ao magistrado da demanda previdenciária resolver eventuais controvérsias acerca de negócios jurídicos celebrados entre autores processuais e terceiros, de modo que, havendo conflito, as questões debatidas deverão ser discutidas em ação e órgão jurisdicional próprios.

- Recurso não provido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017540-14.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 28/08/2024, DJEN DATA: 04/09/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

I – Caso em Exame

1. Agravo de instrumento em cumprimento de sentença contra decisão que indeferiu o pedido de homologação da cessão fiduciária do crédito sob execução celebrado junto à segurada autora, envolvendo o crédito sob execução objeto do ofício requisitório expedido nos autos.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação do art. 100, §§13 e 14, bem como da Resolução no 822/23 para casos de cessão fiduciária de crédito, celebrada por meio de Cédula de Crédito Bancário emitida.

III – Razões de decidir

3. Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

4. A cessão fiduciária, como aquela realizada no presente feito, não altera a titularidade dos direitos cedidos, mas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para a quitação da dívida, modalidade de negócio jurídico que não pode ser equiparada à cessão de crédito inscrito em precatório para fins de homologação judicial com fundamento no art. 100, §§ 13 e 14 da Constituição Federal.

5. Ainda que no âmbito civil a avença seja regular, não cabe a pretendida intervenção judicial para a intermediação da transferência dos valores depositados pela Fazenda Pública no ofício precatório diretamente para a cessionária fiduciária, pois tal intervenção somente é autorizada na hipótese de cessão da titularidade do precatório prevista na Constituição Federal, pela qual se opera a aquisição do direito creditício com deságio e a quitação é feita pelo Poder Público.

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido. Prejudicados os embargos declaratórios.

Tese de julgamento: “A cessão fiduciária não altera a titularidade dos direitos cedidos, mas confere ao cessionário a posse do valor suficiente para a quitação da dívida, modalidade de negócio jurídico que não pode ser equiparada à cessão de crédito inscrito em precatório para fins de homologação judicial.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CF, art. 100, §§13 e 14; Resolução 822/23 do CJF.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022520-04.2024.4.03.0000 (TRF 3a Região,7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5030995-46.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. MARCELO VIERA, julgado em 02/06/2025, DJEN DATA: 11/06/2025)

Cabe ressaltar que não cabe ao magistrado da demanda previdenciária resolver eventuais controvérsias acerca de negócios jurídicos celebrados entre autores e terceiros, de modo que, havendo conflito, as questões debatidas deverão ser discutidas em ação e órgão jurisdicionais próprios.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicados os embargos de declaração. (...)

Por conseguinte, a providência pretendida pela parte embargante, em realidade, é a revisão da própria razão de decidir, não tendo guarida tal finalidade em sede de embargos declaratórios.

Confira-se, nesse sentido:

"Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado." (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632)"

Cumpre observar também que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, se já encontrou motivo suficiente para formar sua convicção, como ocorreu nestes autos.

Ademais, descabe a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às superiores instâncias, se nele não se evidencia qualquer dos pressupostos elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios constituem importante instrumento processual no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, razão por que não devem ser vistos como simples ritual de passagem sempre que o resultado da demanda for diverso daquele pretendido pela parte.

2. "Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 28/11/12).

3. embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 181.623/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA.AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 E INCISOS DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC.

2. Em regra, os declaratórios não são dotados de efeitos infringentes capazes de permitir a rediscussão da controvérsia contida nos autos. Precedentes.

3. No caso concreto, não se constata qualquer das hipóteses ensejadoras dos declaratórios.

4. Se inexistente omissão, descabe a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Precedentes desta Corte.

5. embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC."

(EDcl no AgRg no REsp 880.133/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013)

Por essa razão, só por meio do competente recurso deve ser novamente aferida e não por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É COMO VOTO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que negou provimento à apelação da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia no presente feito refere-se à em síntese, que no caso, que o negócio jurídico realizado entre a parte autora e a ora requerente não se trata de efetiva cessão de crédito, mas de mero empréstimo, no qual o precatório atua como garantia de título extrajudicial (cédula de crédito bancário).

III. Razões de decidir

3. A matéria objeto dos presentes embargos de declaração traz questão que foi apreciada de forma clara com o mérito da causa, não apresentando o acórdão embargado, obscuridade, contradição ou omissão.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:EDcl no AgRg no REsp 880.133/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013; TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008261-72.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RAECLER BALDRESCA, julgado em 27/11/2024, DJEN DATA: 02/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão